Tribunal: TJBA
Processo: 8132303-23.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8132303-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANDERSON MENDES SANTOS

Advogado(s):LALINE CARDOSO DE SOUZA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA EM FAVOR DO ORA RECORRIDO.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE REVELA MEDIDA EXCEPCIONAL, A SER ADOTADA APENAS E TÃO SOMENTE EM SITUAÇÕES NAS QUAIS HAJA REAL NECESSIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO EM TELA, DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDA NO ANO DE 2020. FLAGRANTEADO QUE POSSUI BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DIMINUTA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRIDO INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DO “PERICULUM LIBERTATIS”. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, FIXADAS PELO JUÍZO DE PISO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo então MM. Juiz do Plantão Judiciário de 1º Grau, Dr. Leonardo Bruno Rodrigues do Carmo, que concedeu liberdade provisória a Anderson Mendes Santos, flagranteado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 e aplicou medidas cautelares diversas.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Recorrido,
na noite de 21 de novembro de 2020, no Município de Conde/Ba, foi preso em flagrante na posse de “22 (vinte e duas) trouxinhas de uma erva parecida com 'maconha', além de uma 'bucha grande', aparentemente, da mesma droga." Requerida, pelo
Parquet
, a prisão preventiva do então Flagranteado, o pleito foi indeferido pelo Magistrado Plantonista.

3. FUNDAMENTOS DA DECISÃO FUSTIGADA.
Muito embora tenha homologado o flagrante efetuado na espécie, o Douto Juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória ao ora Recorrido, afirmando não verificar, “a partir dos elementos constantes dos autos, a existência de gravidade em concreto informada, pois, apesar da apreensão da droga, esta, aparentemente, ainda que não tenha sido devidamente pesada, não aparenta estar em grande quantidade, não sendo possível depreender uma maior periculosidade do autor do fato.” Sustentou, nessa senda, que “o flagranteado declarou endereço definido, inexistindo motivo para imaginar que se furtará a eventual aplicação da lei penal diante da falta de qualquer outro elemento a demonstrar a existência de algum intuito seu de se distanciar do distrito da culpa.” Em conclusão, arrematou que, no caso em tela, “não é possível vislumbrar possível óbice à instrução processual a partir da falta de qualquer elemento a revelar a possibilidade da prática, pelo flagranteado, de algum ato de violência contra as testemunhas, mesmo porque estas seriam, de acordo com o APF, policiais militares.”

4. RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial aviou o pertinente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, na sua Insurgência, em apertada síntese, que “O investigado usa a mercancia de substâncias entorpecentes como uma fonte de renda, isso deixa claro que, caso seja posto em liberdade voltará a praticar o tráfico, principalmente por perceber que pode ficar impune.”

Frisa, a esse respeito, que “Os elementos dos autos demonstram que o acusado se dedica à atividade de tráfico de drogas, estando inserido dentro de estrutura de associação para o tráfico e quando solto, retomará suas atividades.” Pugna, pois, pelo provimento do Recurso, com a consequente reforma do provimento jurisdicional farpeado e a decretação da prisão preventiva de Anderson Mendes Santos.

5.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Cleusa Boyda de Andrade, o
Parquet
atuante no segundo grau de jurisdição pugna pelo desprovimento do Recurso manejado. Argumenta, a esse respeito, que “não há demonstração nos autos de que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I e IV, do CPP) sejam insuficientes, estando a decisão em conformidade com o princípio da proporcionalidade.”

6.

TESE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE REVELA INVIÁVEL.
É pacífica na jurisprudência pátria a premissa de que
a

prisão cautelar é a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade. Registre-se, por oportuno, soar desproporcional em certa medida a manutenção em cárcere de indivíduo tecnicamente primário que pode ser beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, como na situação em espeque.
E
m situação na qual o sujeito preso em flagrante tinha em posse “
119,88 g de maconha, 2.425,20 g da mesma droga e 14,05 g de cocaína”, o E. STJ consignou que “o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o recorrente é primário e sem antecedentes e o caso diz respeito ao suposto tráfico de quantidade não exacerbada de drogas”. (AgRg no RHC n. 195.092/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Sendo assim, atento às peculiaridades do caso concreto e à jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania, impende ressaltar que, na situação em espeque,

não há demonstração nos autos de que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I e IV, do CPP) sejam insuficientes, estando a decisão recorrida em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8132303-23.2020.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Anderson Mendes Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema.)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11